Tribunal: TJSP
Processo: 1010187-36.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação regressiva por sub-rogação da seguradora – Colisão com o veículo segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença que julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção – Inconformismo do réu – Não cabimento – Colisão traseira no momento do deslocamento do veículo segurado – Prova testemunhal e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação regressiva por sub-rogação da seguradora – Colisão com o veículo segurado – Cobertura do sinistro pela seguradora – Sentença que julgou procedente o pedido e improcedente a reconvenção – Inconformismo do réu – Não cabimento – Colisão traseira no momento do deslocamento do veículo segurado – Prova testemunhal e documental convincente a respeito da responsabilidade do motociclista, que trafegava no "corredor" entre as faixas de rolamento, local do impacto, que, pela velocidade da motoclicleta gerou perda total no veículo segurado – Culpa do réu e dever de indenizar caracterizados – Sentença mantida – Recurso não provido.